Tribunal: STF
Processo: ARE 1033681
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE.



    1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, devendo a regularidade da representação processual ser comprovada no momento da interposição do recurso. Inaplicabilidade do art. 13 do CPC/1973 em recurso extraordinário. Inaplicabilidade do Parágrafo Único do art. 932 do CPC/2015.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo. A compensação recíproca dos honorários advocatícios determinada na primeira instância, refere-se unicamente ao mínimo legal, restando à parte recorrente a condenação ao pagamento do valor excedente à compensação, no caso, 5% sobre o valor da causa, como consequência da majoração ora operada.